Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS E CONSINAÇÃO EM PAGAMENTO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FECHAMENTO DA UNIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. PRESSEGUIMENTO DO TRATAMENTO CONTRATADO POR EMPRESA CONVENIADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO AJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO §2o DO ART. 85 DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. No caso vertente, apesar do encerramento das atividades de unidade de clínica odontológica, tal fato não gerou prejuízo ao autor, visto que o contrato continuou a ser cumprido por empresa conveniada, não tendo ocorrido lesão por inadimplemento, pelo que improcedente a pretensão de rescisão contratual, como bem registrado na sentença impugnada.
2. De igual maneira, concluído o tratamento odontológico do paciente, de forma satisfatória e sem qualquer prejuízo, não se pode cogitar em inexigibilidade das promissórias remanescentes vinculadas ao contrato de prestação de serviços.
3. Na hipótese, o valor estimado para a causa traduz quantia suficiente para remunerar os advogados. Sendo assim, deve ser aplicada a regra geral, estabelecida no art. 85, 2o do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.